Tribunal: TJMT
Processo: 1039602-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039602-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - CPF: 036.206.611-62 (ADVOGADO), MDA SOM, LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 04.230.593/0001-33 (EMBARGANTE), BRENO TRAVASSOS SARKIS - CPF: 002.632.851-89 (ADVOGADO), secretaria do estado de mato grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de Primeiro Grau que rejeitou exceção de pré-executividade em Ação de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa referente à cobrança de ICMS pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos formais, notadamente a falta de indicação específica da norma violada, da alínea correspondente à penalidade e do critério de cálculo da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente os argumentos da parte sobre eventual nulidade formal da CDA, reconhecendo que o título contém os requisitos exigidos pelos arts. 202 e 204 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980.

4.

A decisão fundamenta que a CDA exibe os elementos essenciais – identificação do sujeito passivo, origem do crédito, valor do débito, fundamentação legal e penalidade aplicada – e que o detalhamento exaustivo do processo administrativo não é exigido no título executivo.

5.

Registra-se que a ausência de elementos adicionais ou o inconformismo com os critérios adotados para o cálculo da penalidade não caracterizam omissão do julgado nem vício formal da CDA, devendo ser discutidos em embargos à execução, e não por meio de embargos de declaração.

6.

O recurso revela, na verdade, a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, objetivo estranho à natureza integrativa dos embargos de declaração.

7.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão a ser suprida quando o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações de nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à modificação do entendimento firmado pela Turma julgadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts. 202 e 204; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MDA Som, Luz Estruturas Especiais Ltda.
contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança do crédito tributário discutido.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso “quanto a flagrante nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em razão da ausência dos requisitos formais do título”, o qual não indicaria de forma específica a disposição legal infringida, a alínea correspondente à penalidade aplicável, nem o critério utilizado para o cálculo da multa exigida.

Menciona que, no tocante à infração enquadrada no art. 17, inciso XI, com penalidade prevista no art. 45, inciso I, ambos da Lei n. 7.098/1998, a CDA não indicaria qual alínea seria efetivamente aplicável ao caso concreto, o que impediria a identificação do percentual da penalidade incidente sobre o valor do imposto, a ensejar violação ao art. 2º, §5º, inciso III, da Lei n. 6.830/1980.

Defende, ainda, que o acórdão seria omisso ao deixar de reconhecer que a falta de especificação dos fundamentos legais e dos critérios de cálculo da penalidade compromete o exercício do direito de defesa do executado e afasta os atributos de liquidez e certeza do título executivo, em afronta ao art. 2º, §5º, incisos III e VI, da Lei n. 6.830/1980.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por vício formal do instrumento.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 339197876).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MDA Som, Luz Estruturas Especiais Ltda.
contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança do crédito tributário discutido, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL DA CDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito tributário referente ao ICMS, consubstanciado na CDA n. 2017217775.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa apresentada pela Fazenda Pública Estadual padece de vícios formais que comprometam sua validade e justifiquem o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecimento de sua nulidade.

III. Razões de decidir

3. A CDA ostenta presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204), a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício formal, ônus que competia à executada.
4. O título executivo contém os elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF, incluindo identificação do sujeito passivo, valor da dívida, origem do crédito, fundamentação legal das infrações e data de inscrição.

5. A alegação de ausência de valor da operação como base de cálculo para a multa não prospera, pois tais detalhes decorrem do processo administrativo fiscal regularmente concluído, não havendo necessidade de reprodução integral na CDA.
6. Inexiste omissão quanto à tipificação legal e aos critérios de atualização do débito, devidamente indicados no título. Eventual inconformismo com a constituição do crédito deve ser arguido por meio de embargos à execução, e não por exceção de pré-executividade, especialmente na ausência de prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente emitida goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo ônus do executado comprovar eventual vício formal capaz de infirmá-la.

2. A ausência de elementos detalhados do processo administrativo na CDA não constitui, por si só, nulidade do título, quando presentes os requisitos legais mínimos para sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 202, 204; L. 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
—

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há falar em oposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela parte embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa, clara e suficiente a controvérsia posta, analisando detidamente a alegação de nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa e concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de irregularidade apta a afastar a presunção relativa de certeza e liquidez do título executivo.

Constou expressamente do acórdão que a Certidão de Dívida Ativa contém os elementos exigidos pelos artigos 202 e 204 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980, incluindo a identificação do sujeito passivo, a origem e a natureza do crédito, o valor da dívida, a fundamentação legal das infrações imputadas, a indicação das penalidades aplicáveis e a data da inscrição em dívida ativa.

Registrou-se, ainda, que a ausência de detalhamento exaustivo do processo administrativo fiscal ou de determinados elementos de cálculo não configura vício formal do título, porquanto tais informações decorrem do procedimento administrativo regularmente instaurado e não precisam ser reproduzidas integralmente na CDA.

Dessarte, restou consignado, de forma inequívoca, que eventual inconformismo da Executada quanto à constituição do crédito tributário ou quanto aos critérios utilizados para a apuração da multa não se confunde com vício formal do título e demanda dilação probatória, devendo ser veiculado pela via própria dos embargos à execução, e não por meio de exceção de pré-executividade ou, agora, sob o rótulo de embargos de declaração.

Dessa forma, ainda que a conclusão adotada no acórdão tenha sido desfavorável à pretensão do Embargante, é certo que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada, inexistindo omissão a ser suprida. Ora, a discordância da parte com o entendimento firmado não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam a funcionar como sucedâneo recursal ou instrumento de reapreciação do mérito da causa.

De fato, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
por
MDA Som, Luz Estruturas Especiais Ltda.
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026